Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. AUSENTE. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.
2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69.
3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo “AUSENTE” não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato.
4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial.
5. Recurso conhecido e não provido.